Tribunal: TJSP
Processo: 0000994-09.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000994-09.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante JULIO
CESAR MINGOTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000994-09.2018.8.26.0063 - Voto no 6582
2
Apelação Criminal no 0000994-09.2018.8.26.0063
Apelante: Julio Cesar Mingote
Apelado: Ministério Público
Comarca: Barra Bonita
Voto no 6582
APELAÇÃO
CRIMINAL
– Lesão
corporal em
contexto
de
violência
doméstica – Recurso da
defesa
– Nulidade
da
prova
–
Inocorrência
– Materialidade
e
autoria
comprovadas – Desclassificação
para
a
forma
culposa indevida – Pena bem dosada – Regime
aberto mantido – Impossibilidade da substituição
da
pena
privativa
de
liberdade
– Preliminar
rejeitada, recurso desprovido.
Trata-se
de recurso
de apelação interposto por Julio Cesar Mingote contra
a r. sentença
de
fls. 102/107, que o condenou, como incurso como incurso no artigo 129,
§ 9o, do Código Penal, c.c. os artigos 5o, III, e 7o, I, ambos da Lei
11.340/06. Ao cumprimento da pena de 06 meses de detenção, em regime
inicial aberto.
Inconformado, recorre o sentenciado, suscitando
preliminar de cerceamento de defesa (nulidade da prova material).
Subsidiariamente, postula a absolvição por insuficiência probatória ou,
ainda, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 129, § 6o, do
Código Penal (fls. 117/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000994-09.2018.8.26.0063 - Voto no 6582
3
Oferecidas contrarrazões (fls. 125/127), foram os
autos remetidos a este Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 137/142).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de fevereiro de
2018, por volta das 13horas e 15minutos, na Rua Nicola Martins, no
73, Cohab,
na cidade de Igaraçu do Tietê, na comarca de
Barra Bonita, Julio Cesar, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade corporal
de sua ex-mulher Sandra Roberta de Araújo, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito de
fls. 20/verso.
Segundo
o
apurado,
o réu e
a
vítima
mantiveram relacionamento amoroso (casamento), porém na ocasião dos
fatos estavam separados.
Na data dos fatos, a vítima se deslocou à
residência do réu para pegar alguns pertences, porém ele ficou irritado
e passou a quebrar os objetos e a jogá-los contra a vítima, bem como
ainda lhe desferiu chutes e socos.
Indagado, o réu negou os fatos a ele imputados
e alegou que a lesão foi causada por um caco do microondas quando este
foi quebrado dentre os demais objetos (fl.16).
A materialidade
do
delito está
comprovada
pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pela prova pericial (fls. 09/10),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000994-09.2018.8.26.0063 - Voto no 6582
4
bem como pela prova oral colhida nos autos.
Inicialmente, vale lembrar que não é permitida a
declaração de nulidade processual sem que tenha ocorrido prejuízo efetivo
à defesa.
Com efeito, “Em tema de nulidades no processo
penal, é dogma fundamental a assertiva de que a nulidade de ato deve ser
declarada se dele resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa ou se
houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da
causa” (STJ – 6a Turma – HC – Rel. Vicente Leal – 15.04.99).
In casu,
a
materialidade
delitiva
restou
suficientemente demonstrada pelo laudo pericial (fls. 23/24), sendo
descabida a alegação de que o documento exibido a fl. 09 (receituário
médico) seria ilegível, impossibilitando o pleno exercício de defesa.
O argumento é risível.
Em verdade, o laudo pericial não deixa dúvidas
quanto às lesões sofridas pela vítima.
A autoria também foi cabalmente comprovada.
A negativa do réu não convence e está dissociada
do conjunto probatório dos autos.
Com
efeito,
a vítima, em
Juízo, manteve, de
modo taxativo e coerente, as declarações prestadas à polícia.
Como é sabido, “É firme o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000994-09.2018.8.26.0063 - Voto no 6582
5
doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que,
em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser
desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos
probatórios.
(...)”
(STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS,
6a
Turma,
Min. Nefi Cordeiro, j. 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
Por
sua
vez,
a filha
do
casal,
Larissa
Gomes Mingoti, afirmou, em Juízo, que seu pai estava muito nervoso na
data dos fatos e que iria arremessar o forno de micro-ondas contra sua
mãe.
Tem-se, portanto, que a prova oral é harmônica e
coerente com as lesões descritas no laudo pericial, não socorrendo o réu a
alegação de que o casal estaria com os ânimos exaltados e que o
desentendimento teria sido causado exclusivamente pela vítima.
Efetivamente, o
conjunto
probatório
dos
autos aponta a prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código
Penal, sendo
descabido
falar-se
em desclassificação
para a
forma
culposa.
Destarte, a condenação do recorrente por lesão
corporal, de natureza leve, cometida em contexto de violência doméstica,
era mesmo medida de rigor.
Passa-se, assim, ao exame da dosimetria.
Considerando
desfavoráveis
as circunstâncias judiciais, a ilustre Juíza de Direito fixou a pena-base
acima do mínimo, partindo de 06 meses de detenção e, à míngua de
outras causas de modificação, a reprimenda tornou-se definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000994-09.2018.8.26.0063 - Voto no 6582
6
O regime aberto é mantido.
A substituição da pena corporal por restritiva de
direitos é expressamente vedada pela disposição contida no artigo 44, I,
do Código Penal, que afasta a benesse quando o delito é cometido
com emprego de grave ameaça.
Cumpre destacar, ainda, que, por se tratar de
crime praticado em contexto caracterizador da violência doméstica,
a substituição
é afastada, também, por
entendimento
firmado
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 588.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao
recurso
de
apelação
interposto, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

ROBERTO PORTO
Relator